Tribunal: TJMT
Processo: 1007651-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007651-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS - CPF: 693.458.301-97 (ADVOGADO), VALTER LUIZ MOURA DA SILVA - ME - CNPJ: 02.539.797/0001-25 (AGRAVANTE), DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN/MT - MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS – INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO DIFERIDOS – REVERSÃO IMEDIATA DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE CANDIDATURA E EXAMES DE HABILITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não há que se falar em probabilidade do direito quando aplicada medida acautelatória com base em legislação que estabelece as regras de processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual (Resoluções 168/2004/CONTRAN e 358/2010/CONTRAN), define normas e procedimentos para formação de condutores de veículos e regulamenta o credenciamento de instituições ou entidades públicas ou provadas, vigentes à época.

2.

A investigação preambular de instauração que antecede o procedimento administrativo, de sorte que, ao manejar as medidas de suspensão de candidaturas e permissões, está a fazer uso da atribuição disposta no parágrafo primeiro artigo 51 da Portaria n. 341/2015/GP/DETRAN/MT.

3.

Ausência de motivação. É certo que o juízo mínimo de deliberação, próprio da sede antecipatória, não comporta a análise de eventuais vícios quanto à forma, aos motivos e à finalidade do ato, havendo de ser perscrutado maior detalhamento pelo juízo
a quo.

4.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com Pedido de Tutela Antecipada, interposto por
VALTER LUIZ MOURA DA SILVA – ME contra decisão interlocutória que, em mandado de segurança impetrado contra ato coator do Diretor de Habilitação do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, indeferiu liminar.

Nas suas razões recursais, a parte agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão
a quo,
ao argumentado que é necessária a imediata concessão da tutela mandamental, sob a alegação de que o ato coator impugnado, além de não estar pautado em previsão legal, está a afetar o seu funcionamento, causando-lhe prejuízos comerciais.

Defende que o ato impugnado, além de violar o direito ao contraditório e à ampla defesa, bem como de não apresentar motivação suficiente,
“está afetando a funcionalidade da empresa impetrante, pois a cidade de Campo Verde é pequena, e a notícia das retiradas dos nomes dos alunos do DETRAN, bem como o impedimento dos mesmos finalizarem seus processos de habilitação está circulando pela cidade, e quanto mais o tempo passa a atividade comercial da impetrante sofre prejuízos”
.

Assevera que, quanto à veracidade das informações inseridas no sistema do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT,
“o depoimento pessoal dos alunos e produção de provas documentais demonstrariam não haver irregularidades”.

Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada
“a suspensão dos itens 2.1 e 2.2 do despacho de no 038/2021 inerente aos processos de investigação preliminar de no 039/2020/CFISC/DETRAN/MT, até o deslinde final do processo administrativo que deverá ser instaurado, bem como até julgamento de mérito da ação ordinária proposta no juízo singular”
.

O relator originário indeferiu a antecipação de tutela pleiteada.

Certidão de id n. 86861966 atesta o recolhimento do preparo recursal.

Contrarrazões, no id. n. 90307953, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no id. n. 92971963, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
conheço
do Recurso.

Na origem, discute-se decisão tomada por parte do Diretor de Habilitação do DETRAN/MT, que, nos autos da investigação preliminar de n. 039/2020/CFISC/DETRAN/MT, determinou a exclusão integral de candidaturas de alunos da empresa Agravante, ante a suposta irregularidade durante curso teórico-técnico ofertado, atinente ao cumprimento da carga horária mínima obrigatória à obtenção da permissão para dirigir, inconsistência nos registros de aulas via sistema Detrannet e aluno que não realizou avaliação psicológica.

A empresa tacha de irregular o procedimento que determinou as medidas acautelatórias, vez que supostamente deixou de conferir a ampla defesa e o contraditório cabível (art. 51 da Portaria 341/2015/DETRAN), bem ainda que
“verifica-se do ato coator atacado que sequer há processo administrativo instaurado”
(ID n. 86044455 – pág. 10).

Colhem-se trechos da decisão agravada:

“No caso vertente, a impetrante afirma que a ilegalidade reside no fato de que a autoridade coatora proferiu um despacho em sede de investigação preliminar no qual determina a exclusão de dados do sistema, desrespeitando normas pertinentes ao ato administrativo adequado.

Com efeito, os documentos que acompanham a inicial demonstram a boa aparência do direito do impetrante, visto que a Portaria no 341/2015/GP/DETRAN/MT prevê que a apuração de irregularidades se dá por meio de processo se dá por meio de ato administrativo.

No entanto, o alegado prejuízo, caso não ocorra a concessão de imediato da segurança, não restou configurado nos autos, uma vez que as determinações exaradas no despacho de no 038/2021 pela autoridade coatora pode ser ratificada em sede de processo administrativo o que tornará a decisão desse Juízo no presente caso inócua.

Atente-se que a liminar neste caso, teria o efeito de verdadeira decisão definitiva, não possuindo o condão de resguardar qualquer situação hoje presente.

Ademais, poderá, em sendo acolhida a segurança, ser alcançado o pleito inicial, não havendo possibilidade de se tornar ineficaz a medida no momento da análise final dos autos

Ausente este requisito, impossível a concessão da liminar. Eis decisão do Egrégio Supremo Tribunal Federal neste sentido:

“Os dois requisitos previstos no inciso II (“fumus boni juris” e possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação) são essenciais para que possa ser concedida a medida liminar. (STF-Pleno: RTJ 91/67). Neste sentido: RTJ 112/140.1

Portanto, repita-se, a possibilidade de ineficácia do mandado de segurança, caso venha a ser deferido, inexiste no caso vertente, motivo pelo qual INDEFIRO a liminar pretendida”.

O presente recurso detém cognição não exauriente em sentido vertical, própria a analisar tão somente o acerto ou desacerto da decisão agravada, sem perscrutar o mérito, cabível ao juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Importa reconhecer, desde logo, na pretensão recursal, o ponto cabível de análise, em sede de intelecção sumária.

Necessário verificar se a decisão que, em sede liminar, indeferiu a suspensão das determinações exarados no ato administrativo impugnado (despacho n. 038/2021) atendeu corretamente ou não ao exame dos pressupostos fundamentais para a antecipação da tutela.

Como é sabido, o deferimento da tutela de urgência há de sustentar-se na presença da probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, no rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Em que pesem os argumentos esposados pela agravante, não se visualiza, sem sede de cognição sumária, a probabilidade do direito, uma vez que a suspensão cautelar foi realizada nos autos da investigação preliminar n. 039/2020/CFISC/DETRAN/MT instaurado para apurar supostas irregularidades praticadas pela Autoescola Logos, sendo aplicada medida acautelatória com base em legislação que estabelece as regras de processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual (Resoluções 168/2004/CONTRAN e 358/2010/CONTRAN), que define normas e procedimentos para formação de condutores de veículos e regulamenta o credenciamento de instituições ou entidades públicas ou provadas, vigentes à época.

Em análise sumária, não exauriente, os documentos apontam que o a
gravado motivou a decisão de suspensão cautelar com base no termo de exibição e apreensão datado de 28/01/2020, ante a existência de fortes indícios de inconformidades entre dados anotados nas fichas técnico-teóricas e dados registrados no sistema Detrannet, aulas práticas não ministradas, com lançamento de dados inverídicos, dentre outros.

Extrai-se dos documentos, notadamente no id. n. 86044465, que, após fiscalização
in loco
, o órgão estatal iniciou investigação preliminar de apuração de suposta irregularidade na realização de curso preparatório de condução de veículos, com base em Termo de Exibição e Apreensão e Relatório Conclusivo n. 083/2020, ao qual o ato impugnado faz referência na sua página primeira.

Anoto que a apuração das irregularidades das empresas credenciadas perante o DETRAN/MT é adotada, de fato, a partir de procedimento administrativo, tal como disposto na Portaria n. 341/2015/GP/DETRAN/MT.

Entretanto, ao que se denota nesta senda sumária, o despacho impugnado no
mandamus
compõe a investigação preambular de instauração que antecede o procedimento administrativo, de sorte que, ao manejar as medidas de suspensão de candidaturas e permissões, está a fazer uso da atribuição disposta no parágrafo primeiro artigo 51 da Portaria n. 341/2015/GP/DETRAN/MT:

“Art. 51 ­ O processo administrativo será iniciado pela Autoridade de Trânsito, de oficio ou mediante representação, visando à apuração de irregularidades praticadas pelas instituições e profissionais credenciados pelo DETRAN/MT, observando o princípio da ampla defesa e do contraditório.

§ 1o Em caso de risco iminente, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado.”

(g.n.)

Em se tratando de medidas acautelatórias, em fase de instauração, prévia à instrução, é manifesta a preferência decisória sem a manifestação prévia da empresa credenciada a ser investigada, fato que não ilide, evidentemente, a sua intimação na fase processual, a garantir-lhe a ampla defesa e o contraditório.

Anoto que a própria autoridade remeteu os autos à abertura do rito processual e determinou a notificação dos interessados, conforme dispôs nos itens 2.4 e 2.6 do despacho (ID n. 86044465 – pág. 6/7), de sorte que não há falar em ausência de ampla defesa e contraditório quando ainda persiste a instrução em fase processual, com a previsão de efetiva participação da empresa credenciada e possível reversão das medidas.

Verifica-se que a suspensão cautelar dos alunos se trata de medida temporária e excepcional, compatível com o ordenamento jurídico, o que não caracteriza supressão dos direitos constitucionais relacionados ao contraditório e à ampla defesa.

Extrai-se que o contraditório e ampla defesa diferidos a fim de resguardar a ordem pública, não representa ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa quando das medidas acautelatórias, com vistas a coibir a perpetuação da irregularidade. Nessa linha, esta e. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO AGRAVADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR – OBJETIVO – REVERSÃO IMEDIATA DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO CAUTELAR POR 90 DIAS - OBJETIVO - REVISÃO IMEDIATA DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO CAUTELAR – MODIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I- não se vislumbra, a probabilidade do direito em favor dos Agravantes, uma vez que a suspensão cautelar dos Agravantes foi realizada nos autos do processo administrativo no 058/2018/GFISC/DETRAN-MT instaurado para apurar supostas irregularidades praticadas pela Autoescola Logos, sendo aplicada medida acautelatória com base em legislação que estabelece as regras de processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual (Lei Estadual no 7.692/2002) e especificamente, na Portaria no 116/2016/GP/DETRAN-MT que, define regras mínimas para o processo administrativo que visa a apurar irregularidades, envolvendo pessoas físicas e jurídicas credenciadas pelo DETRAN-MT.

II- Recurso Desprovido.

(N.U 1000766-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2019, Publicado no DJE 26/11/2019)

No que concerne ao perigo de dano irreparável, a norma tem por escopo a proteção ao bem material em face de um dano causado em virtude de um ato destituído de probabilidade do direito. A proteção, portanto, acautela contra uma “agressão” injusta ao bem material, que causa prejuízos e, por isso, merece viabilidade.

Dos autos depreende-se que os eventuais prejuízos havidos são, ao que tudo indica, nesta cognição sumária, decorrentes de atividade irregular, e, portanto, não há ilegalidade no ato administrativo acautelatório, o que esvai o perigo da demora necessário à inversão da decisão monocrática.

A respeito da alegada inexistência de motivação no despacho impugnado, pertinente assentar tratar-se de mérito administrativo, inviável de ser questionado nesta oportunidade sumária, permanecendo,
a priori,
revestidos

de presunção
iuris tantum
de legitimidade e veracidade
.

Inexiste, nos autos, evidente razão que pudesse
, nesse momento, identificar qualquer suspeita de ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade coatora a questionar, eventualmente, a aplicação arbitrária das medidas acauteladoras.

Por fim, entendo que, nesta oportunidade, merece prosperar o princípio da separação dos poderes, como razão última a impedir que seja realizado juízo de conveniência e oportunidade, próprios da discricionariedade da Administração, devendo o Poder Judiciário abster-se de, sumariamente, transpor o mérito administrativo.

Além disso, não se pode olvidar que a parte agravante assevera que facilmente demonstraria a ausência de irregularidades mediante depoimentos dos alunos, o que, por certo, como disse o relator originário, não é matéria cabível em sede de mandado de segurança por demandar dilação probatória, portanto, não apreciável nesse ponto.

Em face do exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
por reconhecer ausentes os pressupostos essenciais para a concessão antecipada da segurança pretendida.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022